Tribunal: TJMT
Processo: 1014411-14.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014411-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição, Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES - CPF: 366.288.915-34 (ADVOGADO), PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 01.397.753/0004-98 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA - CPF: 019.337.045-00 (ADVOGADO), MAYRA LAGO DE MATOS PEREIRA - CPF: 057.572.135-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. INATIVIDADE PROCESSUAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Paviservice de Pavimentação LTDA.

A decisão recorrida acolheu a exceção de pré-executividade, declarando a prescrição intercorrente do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2022669097 e, por conseguinte, extinguiu a ação de execução fiscal nº 1001241-80.2023.8.11.0041.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal consiste em determinar se houve interrupção válida do prazo prescricional intercorrente no processo administrativo que deu origem à CDA, considerando o disposto no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

III. Razões de decidir
4. De acordo com o entendimento fixado no IRDR Tema nº 9, julgado pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a prescrição intercorrente no processo administrativo ocorre quando há paralisação superior a três anos sem prática de atos processuais relevantes. Apenas atos efetivos que importem apuração do fato ou impulso processual podem interromper o prazo.
5. No caso concreto, constatou-se a paralisação do processo administrativo por quase quatro anos sem atos processuais relevantes entre a apresentação da defesa administrativa (agosto/2017) e o despacho de encaminhamento (abril/2021), configurando a prescrição intercorrente.
6. Com base no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e nas teses fixadas no IRDR, é devida a declaração de prescrição intercorrente do processo administrativo e a consequente extinção da execução fiscal.
7. Quanto aos honorários sucumbenciais, nos termos do REsp nº 2.075.761, reconhecida a prescrição intercorrente em sentença proferida após a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021 (26/08/2021), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
9. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente no processo administrativo regulado pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013 ocorre quando há paralisação superior a três anos sem prática de atos processuais relevantes. Apenas atos que efetivamente impulsionem o feito podem interromper o prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; Lei nº 14.195/2021; STJ, REsp nº 2.075.761/SC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por PAVISERVICE DE PAVIMENTAÇÃO LTDA,
para reformar a decisão de primeiro grau, acolhendo a exceção de pré- executividade para o fim de declarar a prescrição intercorrente do processo administrativo que deu origem a CDA n. 2022669097 e, por conseguinte extinguir a ação de execução fiscal n. 1001241-80.2023
.8.11.0041.

Aduz, o Processo Administrativo n. 91704/2017 em momento algum chegou a ficar paralisado por período superior a 3 anos sem qualquer despacho, impulso ou julgamento, e que a CERTIDÃO DE ANTECEDENTES emitida em 2019 deve ser considerada para fins de interrupção da prescrição intercorrente, sobremodo porque se traduz em ato preparatório que serve para instruir e impulsionar o processo para o seu correto julgamento, sobremodo porque a atesta a condição de reincidente ou não do autuado para fins de valoração da multa que será aplicada

Sustenta que, não ocorreu a alegada prescrição intercorrente, considerando que foram praticados diversos atos para apuração da infração, atos esses necessários ao impulso e a instrução do processo que interromperam, portanto, o prazo prescricional.

Com base nestes fundamentos, requer o seguimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática ora recorrida, especialmente para que seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento em questão e se mantenha intacta da decisão exarada pelo magistrado da instância singela.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por PAVISERVICE DE PAVIMENTAÇÃO LTDA,
para reformar a decisão de primeiro grau, acolhendo a exceção de pré- executividade para o fim de declarar a prescrição intercorrente do processo administrativo que deu origem a CDA n. 2022669097 e, por conseguinte extinguir a ação de execução fiscal n. 1001241-80.2023
.8.11.0041.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...] Inicialmente, é relevante destacar que esta questão se encontrava suspensa, em face da pendência do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Tema nº 9, por este Sodalício.

Em 26 de julho de 2024 foi publicado o Acórdão do referido Tema, sendo que as teses restaram redigidas da seguinte forma:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...]

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024)

Como pode ser verificado, resta pacificado, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a questão relativa à prescrição intercorrente dos procedimentos administrativos que apuram a infração ambiental.

No caso, interpretou-se, de forma final, o que regulam os artigos 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, e, a fim de uma melhor verificação das razões, observa-se o que regulam os referidos dispositivos:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Discute-se, na presente demanda, a prescrição intercorrente, esta que se encontra condensada, especificamente, no § 2º do artigo 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, como pode ser averiguado acima.

Em resumo, o Recorrente dispõe que certidões e despachos de encaminhamento não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, pelo que resta evidente a prescrição intercorrente do processo administrativo que deu ensejo a execução fiscal nº 1001241-80.2023.8.11.0041.

Com razão o agravante, isso porque, no momento do julgamento do IRDR, estabeleceu-se que não são quaisquer atos que impendem na interrupção da contagem da prescrição intercorrente, logo, não seria qualquer despacho o responsável por influenciar na contagem.

Veja-se a tese II.1, do mencionado julgamento:

[...]

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, § 2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

[...]

Do caso concreto, constata-se que, a partir da instauração do procedimento, por meio do Auto de Infração, em 20 de março de 2017 (ID nº 135494213 – fls. 17), houve a apresentação da defesa administrativa em agosto/2017, e o despacho de encaminhamento somente em abril/2021, ou seja, quase quatro anos sem julgamento ou despacho.

A levar em consideração que o julgamento administrativo se deu em outubro de 2021 (ID nº 135494213 – fls. 99), não há dúvidas que a prescrição intercorrente ocorreu no procedimento administrativo.

Assim, com base nas teses estipuladas por este Sodalício, por meio do IRDR Tema nº 9, deve ser acolhida a exceção de Pré-executividade, para que seja declarada a prescrição intercorrente no processo administrativo que deu origem a execução fiscal nº 1001241-80.2023.8.11.0041, ante a ausência de atos que efetivamente impulsionaram o feito, durante o curso do procedimento administrativo.

Por outro lado, no que se refere ao pleito de condenação da fazenda pública aos honorários sucumbenciais, sem razão o agravante.

Recentemente o STJ no acórdão do REsp 2.075.761, concluiu que reconhecida a prescrição intercorrente em sentença prolatada após 26/8/2021 – data da entrada em vigor da Lei 14.195/2021 –, não há que se falar em condenação da recorrida/executada ao pagamento de honorários e custas processuais, considerando que a
Lei 14.195/2021
alterou o dispositivo do CPC e afastou, de forma expressa, qualquer ônus às partes na hipótese de prescrição intercorrente. "Trata-se de hipótese singular, à medida em que há processo, mas não há condenação em custas e honorários".

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL Nº 2.075.761 - SC (2023/0178673-8) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : METALÚRGICA GERDAU SOCIEDADE ANONIMA ADVOGADOS : PABLO DOTTO - SP147434 CARLOS AUGUSTO MARCONDES DE O. MONTEIRO - SP183536 RECORRIDO : BBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ADVOGADOS : ELIANE MARIA COPETTI - SC007187 LEONARDO BOFF BACHA - SC017838 MARCIA MARIA SMIELEVSKI - SC020937 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 28/08/1996, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 07/02/2023 e concluso ao gabinete em 15/06/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se o disposto no art. 921, § 5º, CPC/2015 aplica-se às hipóteses em que o juiz acolhe a alegação da parte executada, a fim de declarar a prescrição intercorrente. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. 4. O disposto no art. 921, § 5º, do CPC/2015 aplica-se tanto à hipótese em que o juiz declara a prescrição intercorrente de ofício quanto à situação em que a prescrição intercorrente é reconhecida em decorrência de pedido formulado pelo executado. Afinal, o legislador não fez distinção e não há motivo razoável para fazê-la, já que as duas situações – prescrição decretada de ofício ou a requerimento – conduzem à mesma consequência, qual seja, a extinção do processo executivo e, em ambas, há prévia intimação do exequente. 5. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015). 6. Na hipótese dos autos, a sentença extinguiu o processo em 17/02/2022, ante o acolhimento do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, sem condenação das partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, e o Tribunal de origem negou provimento às apelações interpostas. Considerando que a sentença foi proferida em data posterior a 26/08/2021, não era mesmo cabível atribuir à executada os ônus sucumbenciais. 7. Recurso especial conhecido e não provido.”

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau, acolhendo a exceção de pré- executividade para o fim de declarar a prescrição intercorrente do processo administrativo que deu origem a CDA n. 2022669097 e, por conseguinte extinguir a ação de execução fiscal n. 1001241-80.2023.8.11.0041.”

Diante dessas considerações, o parcial provimento do recurso de agravo de instrumento interposto, se tratava de medida imperativa.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que
DEU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau, acolhendo a exceção de pré- executividade para o fim de declarar a prescrição intercorrente do processo administrativo que deu origem a CDA n. 2022669097 e, por conseguinte extinguir a ação de execução fiscal n. 1001241-80.2023.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025